Tribunal: STF
Processo: ADPF 80
Classe: ADPF
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
 FUNDAMENTAL. ENUNCIADOS DE SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA
ARGUIÇÃO.
1.      O enunciado da Súmula desta Corte, indicado como ato
lesivo aos preceitos fundamentais, não consubstancia ato do Poder
Público, porém tão somente a expressão de entendimentos reiterados
seus. À argüição foi negado seguimento.
2.      Os enunciados são
passíveis de revisão paulatina. A argüição de descumprimento de
preceito fundamental não é adequada a essa finalidade.
3.      Agravo
regimental não provido.